Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704772-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORIKO ALICE SANDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida por esta Relatora (id. 43563959), por meio da qual não conheci do recurso em relação às teses de incompetência e de cerceamento de defesa, bem como indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não identificar plausibilidade quanto ao pedido de sobrestamento do feito por força do Tema 1.169/STJ. Em linhas gerais, sustenta o embargante que a decisão está eivada dos vícios da omissão e da contradição. A respeito da probabilidade do direito, afirma que existem vícios no processo. No tocante à urgência, alega que a decisão agravada tem o condão de impor ao recorrente constrição indevida. Questiona, ainda, o alegado indeferimento do pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública. Com esses argumentos, em síntese, requer o provimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. Da leitura das razões recursais sobressai evidente que a única intenção da parte embargante é a de provocar um novo posicionamento desta Relatora, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro, limitando-se a aduzir argumentos genéricos sobre os requisitos da tutela de urgência, bem como mencionou matéria (chamamento dos demais devedores ao processo) que sequer chegou a ser aventado na petição inicial do agravo de instrumento. Sendo assim, não havendo qualquer vício a ser sanado, a REJEIÇÃO dos embargos de declaração é medida que se impõe. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora